Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002034-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), LAR E FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - CNPJ: 37.382.122/0001-08 (EMBARGADO), JOSE TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 362.790.608-02 (EMBARGADO), JOSE TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 362.790.608-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, determinou a disponibilização de veículo reserva à empresa segurada, diante da mora da seguradora na reparação do veículo sinistrado, como medida alternativa para mitigar os prejuízos da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em apurar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à suposta desconsideração das cláusulas contratuais que afastariam o fornecimento de veículo reserva pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à interpretação contratual e à adoção de providência judicial subsidiária diante do inadimplemento da seguradora.
4. A determinação de entrega de veículo reserva não ignora as cláusulas contratuais, mas visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, amparando-se no art. 6o, VI, do CDC.
5. A pretensão de rediscussão do mérito, ausentes vícios do art. 1.022 do CPC, revela mero inconformismo com o resultado, o que não justifica o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A simples discordância com o conteúdo da decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 2. A ausência de vício formal impede a atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GAV - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002034-74.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que deferiu liminar
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
LAR E FLOR COMÉRCIO DE FLORES LTDA.

Nas razões apresentadas em ID. 279791880, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que não foram enfrentadas as disposições contratuais que impossibilitariam o fornecimento de veículo reserva determinado na decisão agravada. Sustenta violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado, nas quais se sustenta a ausência de vício e o caráter meramente protelatório, solicitando a aplicação da multa prevista no art. 1.029, §§2o e 3o, do CPC. (ID. 282351898)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
GAV - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE ARROZ. INADIMPLEMENTO. ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 301 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência cautelar antecedente, determinando o arresto de bens da empresa requerida, ora agravante, em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de arroz no valor de R$ 2.708.253,34.

2. O agravado demonstrou a existência da relação contratual e do inadimplemento da agravante, que não nega a dívida, mas apenas questiona a medida adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, especialmente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

III. Razões de decidir

4. O fumus boni iuris está configurado pela demonstração da relação jurídica entre as partes e da mora da agravante no pagamento das parcelas devidas, não havendo contestação sobre a existência da dívida.

5. O periculum in mora decorre dos indícios de insolvência da agravante, que possui protestos e restrições financeiras, além de múltiplas ações judiciais por inadimplência.

6. A jurisprudência tem reconhecido que o arresto pode ser concedido para garantir a futura execução quando há evidências concretas de esvaziamento patrimonial do devedor, conforme precedentes citados do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que determinou o arresto cautelar.

Tese de julgamento: "1. O arresto cautelar pode ser concedido quando demonstrado o inadimplemento da obrigação e a existência de indícios concretos de insolvência do devedor. 2. A concessão da medida assecuratória se justifica para garantir a efetividade da futura execução, evitando a frustração do crédito em razão da dilapidação patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 301; CC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC 08009236820118120043, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, j. 15.03.2023; TJ-PR, AI 00509060720228160000, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 06.02.2023.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito dos Embargantes em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ora,
nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial
, não podendo
ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada ou inovar a argumentação recursal
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso concreto, verifica-se que
as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, o acórdão embargado analisou de forma exauriente os elementos dos autos, enfrentando tanto os aspectos fáticos quanto as questões jurídicas pertinentes à questão.

No tocando a alegada impossibilidade contratual de fornecimento de veículo reserva, o aresto embargado consignou expressamente que a determinação de entrega de veículo similar à parte autora foi fixada como medida alternativa, para o caso de não ser possível o imediato conserto do veículo sinistrado.

Não se trata, portanto, de desconsideração das cláusulas contratuais, mas de solução jurídica adequada para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional e minimizar os prejuízos suportados pela parte consumidora em decorrência da mora no cumprimento contratual.

De fato, não havendo justificativa idônea nos autos para a negativa de cobertura securitária, impõe-se o imediato cumprimento da obrigação de reparar o veículo sinistrado ou, não sendo possível
, disponibilizar meio alternativo
para suprir a ausência do veículo essencial às atividades da empresa segurada, a fim de se evitar a perpetuação dos danos.

Assento ainda que o posicionamento adotado no julgado encontra amparo no art. 6o, VI, do CDC, que estabelece a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
como direito básico do consumidor, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos princípios invocados pela Embargante, tampouco a existência de omissão.

Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração têm como único objetivo a
rediscussão da matéria amplamente debatida
por ocasião do julgamento do mérito do agravo, o que não se mostra cabível.

O mero descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025